Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742325-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO ROBERTO FREITAS DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na fase de liquidação e cumprimento de sentença instaurada por Marcio Roberto Freitas da Silva nos autos n. 0704536-55.2021.8.07.0018, determinou a remessa do feito à contadoria judicial para apresentar o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos do exequente – ID 104286944. Os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada foram rejeitados (ID 109457190 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 31750813), o agravante sustenta que o protesto realizado pelo Sindireta/DF – que atua como substituto processual nos autos da ação coletiva – não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional para instauração do cumprimento individual da sentença. Nesse ponto, defende que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória apresentada pelo exequente, ora agravado. Destaca que a execução coletiva foi extinta pelo STJ com base no artigo 485, IV, do CPC, no julgamento do REsp n. 1.754.067, motivo pelo qual a instauração daquele feito não poderia ser considerada marco interruptivo do prazo prescricional. Argumenta que “apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, em 22/11/2013, ocorreu a prescrição da pretensão executória em 22/5/2016, porque a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 não operou efeito jurídico algum, pois foi extinta em razão de sua nulidade, decorrente da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”. Ademais, subsidiariamente, assinala que a ação cautelar de protesto n. 2013.01.1.176158-5, ajuizada pelo Sindireta em 22/11/2013, “fez com que o prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, fosse interrompido por uma única vez e, posteriormente, recomeçado pela metade a partir da data do ato que a interrompeu”. Diante disso, afirma que a prescrição foi interrompida em 22/11/2013 (data do despacho que determinou a citação acerca do protesto) e, a partir de então, o respectivo prazo voltou a fluir, pela metade (dois meses e meio), encerrando-se em 22/5/2016. Aponta inadequação da via eleita em razão da necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para possibilitar a identificação dos titulares do crédito e a apuração do quantum debeatur. Menciona precedentes do STF nos quais se estabeleceu que o reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor ao qual os servidores do Distrito Federal fazem jus deve ser limitado ao período de vigência da Lei Distrital n. 38. Além disso, cita decisão do Conselho Especial do TJDFT no julgamento do AgrMs 0002255-14.1990, segundo o qual as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 01/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que: a) seja reconhecida a prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC; b) o processo originário seja extinto pela inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC; c) caso superadas as preliminares antes suscitadas, seja determinado que somente são devidas parcelas referentes ao período de 1/4/90 a 23/7/90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90; e d) por fim, o exequente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao Distrito Federal. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se constata, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. O título executivo judicial objeto do processo em trâmite na instância originária foi formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta (na condição de substituto processual). A sentença coletiva reconheceu o direitos dos servidores substituídos a receber, sobre seus vencimentos, o percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor. Marcio Roberto Freitas da Silva requereu a liquidação e o cumprimento individual da sentença coletiva. O Distrito Federal, executado, apresentou impugnação, que foi parcialmente acolhida com os seguintes fundamentos: [...] Cuida-se de impugnação à liquidação de sentença apresentada pelo DF, em face do requerimento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. Alega haver: a) prescrição da pretensão executiva; b) ilegitimidade ativa por não ter o exequente integrado o rol de filiados da ação coletiva; c) inadequação da via eleita, dada a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva; d) compensação; e) limitação temporal da condenação; f) excesso de execução decorrente da utilização de base de cálculo equivocada; g) inexistência de VPNI a incorporar; e h) efeito suspensivo à impugnação. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte, refutando os termos suscitados pelo Distrito Federal. Vieram os autos conclusos para decisão. Em suma, é o relatório. DECIDO. Da prescrição De início, depreende-se do contido na impugnação que o Distrito Federal sustenta ter se operado na hipótese em comento a prescrição da pretensão executória, haja vista que, segundo argumenta, o prazo previsto para o exercício daquele direito teria findado em maio/2016. Anoto que o Sindicato representativo da categoria, apresentou ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada extinta pela Corte de Cidadania, com o trânsito em julgado do decisum se dado em 03.12.2019, haja vista que não teriam restado aferidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regular do processo, consubstanciados na necessária liquidação voltada a apontar a individualização do crédito dos beneficiários. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta sem resolução do mérito a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: [...] Acrescente-se, ainda, que o executado interpôs agravo de instrumento nos autos originários aventando a ocorrência da prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Assim sendo, afasto a prejudicial de mérito da prescrição. Da ilegitimidade da parte exequente No particular, verifica-se que o Distrito Federal se equivoca quando afirma inexistir prova de que o exequente possui a qualidade de substituído processual e, portanto, não poderia ser enquadrado no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Isso porque, conforme se infere do contido no ID 97300582, o exequente já se encontrava filiado ao Sindicato substituto quando da propositura da ação ordinária. Ainda que não estivesse o credor arrolado expressamente dentre os representados na origem da propositura da ação, o fato de se encontrar representado pelo Sindicato já lhe assegura ser abrangido pelo julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes excertos de jurisprudência: [...] Assim, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da exigência de prévia liquidação A impugnação apresentada pelo Distrito Federal deixa entrever sua insurgência contra o pleito deduzido nestes autos sob o argumento de que mister se faz apurar o quantum debeatur para, só então, deflagrar-se cumprimento do julgado. O contexto processual delineado no caso vertente torna desarrazoada a referenciada alegação. Isso porque, a pretensão deduzida na peça vestibular se assenta inicialmente na liquidação do julgado, para, em ato subsequente, processar-se o devido cumprimento da obrigação de fazer. Consigne-se que a decisão proferida no ID 97365333, laborou, inclusive, no sentido de receber o requerimento como liquidação de sentença, intimando o Distrito Federal para sobre ele se manifestar e, não pagar o crédito. Destarte, REJEITO a alegação de inadequação da via eleita. Da compensação Na forma sobredita, o Distrito Federal sustenta ser indevido qualquer valor na forma pleiteada pela parte exequente, haja vista que as normas distritais aplicáveis à espécie expressamente estabelecem a compensação, mormente se considerado que, em relação à carreira da parte credora, promoveu o executado reajustes específicos e reestruturações, além de ter instituído gratificações. Acerca da hipótese posta à discussão, impera destacar que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.235.513/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos, exarou entendimento segundo o qual se revela possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores: [...] Sob esta vertente inexiste óbice à compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos n° 12.728/90 e 12.947/90, bem como o concedido por leis posteriores, na medida em que a incorporação dos referenciados índices, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por se perfectibilizar em reajuste sobre reajuste. [...] Há que se acrescer que se revela perfeitamente possível a compensação superveniente ao período supramencionado, haja vista que concedidos reajustes de vencimentos que suprimiram as perdas sofridas pela não incidência dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, podendo ser deduzidos na fase de cumprimento de sentença, dada a natureza de reposição salarial, passível de absorção de um pelo outro, sob pena de caracterizar locupletamento sem causa. Destarte, merece acolhimento a alegação do Distrito Federal, segundo a qual os valores pleiteados devem ser compensados com reajustes concedidos. Limitação temporal da condenação Pleiteia o executado que seja reconhecida a limitação do direito a julho de 1990. Entretanto, a limitação em comento não faz parte do título executivo e, inclusive, já foi rejeitada, não sendo mais passível de discussão, nos termos delineados pelo Tribunal em ID 97300587 - Pág. 172 e 174: (...) Sustenta que, com relação ao pedido “G”, referido no acórdão, às fls. 6.889-verso, é preciso observar que a decisão de fls. 6.847, retro, que limitou o reajuste até 23.07.1990, foi reformada pelo STJ, conforme fls. 6.856/6.881, retro, ou seja, a limitação não foi deferida; que uma tese, que está superada nos autos, é limitar as diferenças até o dia 23.07.1990, quando a lei 38/89 foi revogada pela lei 117/90; outra distinta é aplicar os reajustes ao longo do tempo sobre toda a remuneração dos servidores, inclusive sobre a remuneração atual, o que é, ao que parece, ser a pretensão da parte adversa em evidente enriquecimento indevido – esta matéria não foi apreciada e não já coisa julgada formada nos autos. (...) O que busca o presente recurso, portanto, é, rediscutir as questões debatidas nos pedidos de letras “C”, “D”, “E”, “F” e “G”, questões que foram apreciadas, esclarecidas e repelidas pelo Colegiado à unanimidade. Diante deste cenário, não há que se falar em limitação temporal em relação ao direito postulado pelo exequente. Excesso de execução decorrente da incidência de base de cálculo equivocada Assevera o Distrito Federal que no cálculo das parcelas devidas o parâmetro norteador é o valor dos vencimentos do exequente à época em que perfectibilizada a lesão, ou seja, entre março e junho de 1990. Com razão o executado neste ponto. O referencial a ser adotado para efeito do cálculo do valor dos percentuais relativos ao Plano Collor é o valor do vencimento do mês em que foi subtraído o reajuste. Portanto, os índices devem incidir sobre a remuneração vigente à época da lesão, pois o contrário, acolher reajuste sobre reajustes, inclusive aquele que já foi incorporado ao salário, seria proporcionar o enriquecimento sem causa do exequente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. [...] Diante disso, ACOLHO a insurgência do Distrito Federal em relação à base de cálculo dos valores devidos, a qual deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Da inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporar Sustenta o executado que inexiste direito ao exequente em incorporar em seus vencimentos o reajuste sob a natureza de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. De fato, o reajuste em questão não tem natureza de vantagem pessoal, mas, isto sim, de recomposição salarial. Deste modo, incabível se revela a incorporação do referenciado reajuste nos vencimentos do exequente sob a natureza de VPNI, na forma por ele postulada. Da concessão de efeito suspensivo à impugnação Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa dos cálculos a serem apresentados, mormente se considerado que a presente fase processual se circunscreve à liquidação dos valores a serem considerados na obrigação de fazer imposta ao executado. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. À vista deste cenário, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos do exequente, destacando-se que a base de cálculo corresponde às remunerações recebidas pelo exequente nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. [...] Como relatado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra o referido ato decisório. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não há perigo de dano que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na decisão agravada, a Juíza de Direito – embora tenha rejeitado parte dos pleitos apresentados na impugnação do executado – estabeleceu que a expedição de requisições de pequeno valor será realizada após a preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Frise-se que não há determinação para expedição de requisitórios, apenas ordem para remessa dos autos à contadoria judicial. Portanto, não é possível dizer que os efeitos da decisão recorrida representam risco de prejuízo capaz de justificar a determinação de suspensão, ao contrário do que alega o recorrente. Por essas razões, a questão apresentada no agravo deverá ser apreciada com a profundidade que o caso requer pelo colegiado desta 2a Turma Cível, quando do julgamento definitivo do recurso, após oportunizado o exercício do contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora